Tribunal: TRF3
Processo: 5002586-23.2025.4.03.6112
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
142/1327)

5002586-23.2025.4.03.6112

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5002586-23.2025.4.03.6112

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE DA CRUZ

JUIZO RECORRENTE: 3a VARA FEDERAL DE PRESIDENTE PRUDENTE e outros

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. IMPEDIMENTO DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO PELO SISTEMA DO INSS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RESTALECIMENTO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE AGENDAMENTO DE PERÍCIA ADMINISTRATIVA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter o restabelecimento de benefício por incapacidade temporária desde a cessação considerada indevida, bem como a realização de nova perícia administrativa para análise de eventual prorrogação do benefício. A sentença concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora o restabelecimento do benefício desde a data da cessação e o agendamento de perícia médica federal. Não houve interposição de recurso voluntário, tendo os autos sido remetidos ao Tribunal por força de reexame necessário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível o mandado de segurança para assegurar o exercício do direito de requerer prorrogação de benefício por incapacidade temporária quando o segurado é impedido de formular o pedido pela via administrativa; e (ii) se o bloqueio do requerimento de prorrogação pelo sistema do INSS caracteriza violação ao direito previsto na legislação previdenciária, justificando a determinação judicial para realização de perícia administrativa.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é instrumento constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública, exigindo prova pré-constituída e a existência de ato concreto da Administração.

A legislação previdenciária assegura ao segurado o direito de requerer a prorrogação do benefício por incapacidade temporária antes da cessação programada, cabendo à Administração viabilizar o exercício desse direito. O bloqueio do sistema do INSS que impede a formulação do pedido de prorrogação configura restrição indevida ao direito do segurado, justificando a intervenção judicial para determinar o agendamento de perícia destinada à análise do pedido de prorrogação.

IV. Dispositivo e tese

5. Reexame necessário desprovido.

Tese de julgamento: “1. O mandado de segurança é meio adequado para assegurar o direito do segurado de formular pedido de prorrogação de benefício por incapacidade temporária quando impedido por ato administrativo. 2. O bloqueio do sistema do INSS que inviabiliza o requerimento de prorrogação do benefício configura violação ao direito previsto no art. 60 da Lei no 8.213/1991.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 5o, LXIX, da Constituição Federal; 60, §§ 9o e 14, da Lei no 8.213/1991; 25 da Lei no 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada: [--].

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5002586-23.2025.4.03.6112

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE DA CRUZ

JUIZO RECORRENTE: 3a VARA FEDERAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, SP

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: CRISTIANO MENDES DE FRANCA - SP277425-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: MELINA PELISSARI DA SILVA - SP248264-N

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: DENISE ELLEM SANTOS - SP352877-N

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENTE EXECUTIVO DA AGENCIA DO INSS DE PRESIDENTE PRUDENTE

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de mandado de segurança distribuído em 04/09/2025 em que a parte impetrante postula o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária desde a cessação indevida, bem como o agendamento de nova perícia administrativa.

O Juiz da 3a Vara Federal de Presidente Prudente concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que restabeleçao pagamento do benefício por incapacidade temporária (NB no 635.734.242-8) desde a data da cessação (04/09/2025), garantindo sua continuidade e o agendamento e a realização da perícia médica federal para análise da prorrogação do benefício em sentença proferida em 20/10/2025. Sem custas. Honorários advocatícios indevidos (Id 356420309).

Não houve recurso voluntário sendo os autos distribuídos nesta Corte em 23/02/2026.

Intimado a se manifestar, o Ministério Público Federal se manifestou pelo regular prosseguimento do feito (Id 357466430).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Com essas considerações, passo à análise do feito, em relação ao qual se verifica a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança é ação utilizada para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Por sua vez, a Lei n. 12.016/09 disciplina o mandado de segurança, individual ou coletivo, estabelecendo em seu art. 5o que não será concedido quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.

A ocorrência de um ato concreto e a existência de prova pré-constituída (prova completa no momento da propositura da ação) configura condição especial para impetração do mandado de segurança, diante o conceito doutrinário e jurisprudencial existente sobre o direito líquido e certo, não se admitindo a dilação probatória.

Pois bem.

Nos termos do art. 60, § 14, da Lei no 8.213/1991, o auxílio por incapacidade temporária é devido enquanto o segurado permanecer incapaz para o exercício de sua atividade habitual, cabendo à Autarquia Previdenciária observar as garantias legais asseguradas ao beneficiário durante a manutenção do benefício.

Por sua vez, o § 9o do mesmo dispositivo legal estabelece expressamente a possibilidade de o segurado que ainda não se encontra em condições de retornar ao labor requerer a prorrogação do auxílio por incapacidade temporária, mediante provocação administrativa, antes da data prevista para a cessação do benefício.

Ademais, a Instrução Normativa no 128/2022 do INSS dispõe que os benefícios de auxílio por incapacidade temporária concedidos ou restabelecidos por decisão judicial serão encerrados após 120 dias da concessão ou reativação, a menos que o segurado solicite a prorrogação ao INSS.

No caso em exame, contudo, não foi oportunizada à autora a possibilidade de formular pedido de prorrogação, uma vez que ao tentar realizar o pedido de prorrogação pela via administrativa, o Impetrante foi surpreendido com o bloqueio injustificado do requerimento pelo sistema do INSS.

Verifica-se, portanto, que o impedimento ao pedido de prorrogação inviabilizou o exercício do direito previsto no art. 60, § 9o, da Lei no 8.213/1991, impedindo o segurado de requerer tempestivamente a prorrogação do benefício, em afronta às garantias do devido processo administrativo e à própria finalidade protetiva da norma previdenciária.

Assim, impõe-se reconhecer, portanto, que o mandado de segurança se revela instrumento idôneo para a tutela do direito invocado, uma vez que a controvérsia envolve ato concreto da Administração que, em tese, ultrapassa os limites da competência regulamentar e afronta direito previsto expressamente na legislação previdenciária.

Sem honorários de advogado, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.dispositivo

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO ao reexame necessário.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. IMPEDIMENTO DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO PELO SISTEMA DO INSS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RESTALECIMENTO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE AGENDAMENTO DE PERÍCIA ADMINISTRATIVA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter o restabelecimento de benefício por incapacidade temporária desde a cessação considerada indevida, bem como a realização de nova perícia administrativa para análise de eventual prorrogação do benefício. A sentença concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora o restabelecimento do benefício desde a data da cessação e o agendamento de perícia médica federal. Não houve interposição de recurso voluntário, tendo os autos sido remetidos ao Tribunal por força de reexame necessário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível o mandado de segurança para assegurar o exercício do direito de requerer prorrogação de benefício por incapacidade temporária quando o segurado é impedido de formular o pedido pela via administrativa; e (ii) se o bloqueio do requerimento de prorrogação pelo sistema do INSS caracteriza violação ao direito previsto na legislação previdenciária, justificando a determinação judicial para realização de perícia administrativa.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é instrumento constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública, exigindo prova pré-constituída e a existência de ato concreto da Administração.

A legislação previdenciária assegura ao segurado o direito de requerer a prorrogação do benefício por incapacidade temporária antes da cessação programada, cabendo à Administração viabilizar o exercício desse direito. O bloqueio do sistema do INSS que impede a formulação do pedido de prorrogação configura restrição indevida ao direito do segurado, justificando a intervenção judicial para determinar o agendamento de perícia destinada à análise do pedido de prorrogação.

IV. Dispositivo e tese

5. Reexame necessário desprovido.

Tese de julgamento: “1. O mandado de segurança é meio adequado para assegurar o direito do segurado de formular pedido de prorrogação de benefício por incapacidade temporária quando impedido por ato administrativo. 2. O bloqueio do sistema do INSS que inviabiliza o requerimento de prorrogação do benefício configura violação ao direito previsto no art. 60 da Lei no 8.213/1991.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 5o, LXIX, da Constituição Federal; 60, §§ 9o e 14, da Lei no 8.213/1991; 25 da Lei no 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada: [--].

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao reexame necessário, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão